Tribunal: STF
Processo: RE 85145
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM. 1) PREVISÃO COMO PREÇO
PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA, POREM, DA DENOMINAÇÃO E DEMAIS
CARACTERISTICAS FORMAIS ADOTADAS PELA LEI (CTN, ARTIGO 4, I). 2)
MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 E INOCORRENCIA
DE AFRONTA AO ARTIGO 201 DO CTN. 3) IMPROCEDENCIA DAS OUTRAS
QUESTÕES. 4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.